Tribunal: TJBA
Processo: 8016885-30.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016885-30.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA Advogado(s): CARINA OLIVEIRA DA SILVA (OAB:BA57949-A), TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA (OAB:BA57106-A) AGRAVADO: ANISIO PINA DA SILVA FILHO Advogado(s): ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ (OAB:BA67929-A) EMENTA Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas. Lei do superendividamento (lei nº 14.181/2021). Tutela de urgência. Idoso portador de cardiopatia grave. Limitação de descontos em folha e conta corrente. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, determinando a limitação global de descontos de empréstimos e benefícios assistenciais ao teto de 40% da renda líquida do autor, ora agravado. O comprometimento de aproximadamente 80% da remuneração bruta do agravado com descontos consignados e associativos evidencia violação ao mínimo existencial, especialmente considerando a idade avançada e a necessidade de cuidados médicos contínuos. As normas de proteção ao consumidor superendividado (CDC) possuem natureza de ordem pública. Aplicável a técnica da distinção (distinguishing) em relação ao Tema 1085 do STJ, uma vez que a demanda por superendividamento introduz balizas protetivas específicas que autorizam a intervenção judicial nos contratos para garantir a sobrevivência do devedor. A constatação de superendividamento autoriza a limitação judicial de descontos incidentes sobre a remuneração de servidor público, inclusive de natureza associativa, como medida indispensável à preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. In casu, estão preenchidos os pressupostos para manutenção da tutela deferida ao agravado na Ação de origem, consoante expressamente preconizado no art. 300 do CPC/2015 c/c Lei 14.181/2021 (art. 104-A do CDC). Por conseguinte, a decisão recorrida revela-se escorreita e desmerece reforma. Agravo Improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016885-30.2026.8.05.0000, em que figura como agravante ASSOCIAÇÃO DOS SERV. DA SAÚDE E AFINS DA ADM. DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e, como agravado, ANISIO PINA DA SILVA FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.